Tribunal: TJBA
Processo: 8021981-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021981-26.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO AGRAVADO: JAILSON TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s):MATEUS LUIDI BRASIL RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM DEMANDA ANTERIOR AJUIZADA NOS SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Cnk Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de consórcio, impedir a negativação do nome do consumidor e determinar a restituição imediata da quantia de R$ 8.463,84. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a existência de coisa julgada material decorrente de ação anterior idêntica ajuizada no Sistema dos Juizados Especiais do TJBA, cujos pedidos foram julgados improcedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem; e (ii) estabelecer se a existência de ação anterior transitada em julgado, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impede a rediscussão da controvérsia e afasta a plausibilidade do direito invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos juntados aos autos, especialmente a sentença proferida no Processo nº 0079868-09.2023.8.05.0001, demonstram a existência de demanda anterior entre as mesmas partes, fundada na mesma causa de pedir e com idêntico pedido de rescisão contratual e devolução de valores decorrentes de alegado vício de consentimento na contratação de consórcio. 4. A coisa julgada material constitui matéria de ordem pública e impede a rediscussão de questões definitivamente decididas, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 5. A existência de decisão transitada em julgado desfavorável ao agravado confere elevada plausibilidade à alegação de impossibilidade de prosseguimento da nova demanda, circunstância que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. 6. A manutenção da determinação de restituição imediata da quantia de R$ 8.463,84, cumulada com imposição de multa diária, impõe ônus financeiro imediato à agravante em descompasso com a autoridade da coisa julgada formada na ação anterior. 7. A efetivação das medidas deferidas na origem, caso posteriormente reconhecida a incidência da coisa julgada material, configura risco de prejuízo de difícil reparação à agravante, justificando a revogação integral da tutela concedida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, 505, 507, 931 e 937; CDC, arts. 4º, 6º e 84, §§ 3º e 4º; Código Civil, arts. 138 e 145. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021981-26.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e como Agravado JAILSON TEIXEIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237